Tribunal: TJBA
Processo: 8096117-93.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8096117-93.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
DANIEL JARDIM SENA, RAFAEL DE LACERDA CAMPOS, FABIANA DINIZ ALVES

APELADO: ALCIDES ALVES PEREIRA

Advogado(s)
:
ROBERTO AMOEDO CAVALCANTE

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. CONTRARRAZÕES. PEDIDO AUTÔNOMO. NÃO CONHECIMENTO. DEVOLUTIVIDADE LIMITADA AO OBJETO DO RECURSO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. INEXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO. PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. ASSINATURA FALSA. RELAÇÃO DE CONSUMO. CDC. ÔNUS DA PROVA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. MODULAÇÃO DO STJ. DANOS MORAIS. QUANTUM RAZOÁVEL. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CONFIGURAÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS MAJORADOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.
8096117-93.2023.8.05.0001
, em que figuram como apelante BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA e como apelado ALCIDES ALVES PEREIRA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia,
em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto do relator.

Sala de Sessões,